Tribunal: TJMT
Processo: 1007597-88.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente EVERTON ESCOLÁSTICO DE SÁ, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2o Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães.
Narra que, o Paciente está preso desde 31.10.2020, por supostamente, ter praticado os delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei no. 11.343/06, transportando junto com outros dois corréus, 407,15kg de cocaína, e que a prisão foi convertida em preventiva para se garantir a ordem pública.
Afirma que a instrução criminal ainda não foi encerrada e que a audiência já foi redesignada 4 vezes, devido a problemas técnicos informados pela cadeia pública de Várzea Grande/MT.
Pede, pois, o relaxamento da prisão ou, ao menos, a substituição por medidas cautelares diversas, invocando, para tanto, os bons predicados do paciente. 52402618
In casu, no entanto, no que se refere ao excesso de prazo, desde já, não percebo a existência de demora irrazoável para a formação da culpa, ou algo que fuja totalmente da razoabilidade; a denúncia foi recebida em 08/04/2021 e, portanto, estamos diante de pouco mais de 30 dias de trâmite da instrução criminal.
E no que se refere a realização da audiência de instrução, ao menos neste momento, eventuais problemas tecnológicos enfrentados pelo presídio não podem ser tratados como desídia ou morosidade do Judiciário, até porque, ao que me parece, o Magistrado a quo tem empenhado esforços para realizar o ato e tem marcado as datas sempre com proximidade (20/04/2021, 27/04/2021, 04/05/2021), estando a audiência, designada para a data de amanhã (11/05/2021).
Com efeito, apesar dos problemas tecnológicos para a realização da audiência, a instrução criminal para a formação da culpa ainda está ocorrendo em prazo satisfatório e razoabilíssimo, não havendo razões para imputar ao Magistrado a quo, qualquer desídia, principalmente diante da excepcionalidade da situação de pandemia mundial, onde se tem exigido a realização de atos judiciais por meio de plataformas de comunicação eletrônica, visando, assim, que os processos não fiquem paralisados, e não dependam do uso daqueles sistemas internos e atualmente fechados, o que demandaria a presença física das partes no prédio do Fórum.
Por fim, deixo de conhecer a tese relativa aos bons predicados do paciente e possibilidade de responder ao processo em liberdade, porque, a matéria já foi alvo de análise por esta e. Terceira Câmara Criminal, no HC n. 1001743-16.2021.8.11.0000, de minha relatoria, julgado em 24/03/2021 e assim ementado:
“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - 1 ) OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – EXCESSO DE PRAZO – IMPERTINÊNCIA - DENÚNCIA JÁ OFERECIDA - PRAZO GLOBALIZADO - 2) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319, CPP) – IMPROCEDÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – REGISTROS CRIMINAIS - GRANDE QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA - 407,15KG – GRAVIDADE DO DELITO E PERICULOSIDADE SOCIAL – PACIENTE ORIUNDO DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO DE CULPA – COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA - WRIT DENEGADO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. 1. Não se cogita de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, se já o foi, estando o feito no aguardo da defesa prévia dos acusados. Ademais, considerando que o prazo para o referido oferecimento não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, eventual demora, pode ser validamente compensada nas subsequentes fases do processo, portanto, inviável a revogação da cautelar; 2 - A quantidade de drogas apreendidas (407,15kg de cocaína) e as circunstâncias da apreensão – grupo atuando em conjunto com escolta para transporte da droga em caminhão – militam contra o paciente, e indicam a maior perniciosidade da sua conduta, autorizando a prisão preventiva para garantia da ordem pública (Enunciado n. 25, TCCR, TJMT), não havendo que se falar, destarte, em substituição da preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, em especial quando se trata que paciente que ostenta outros registros criminais e é oriundo de outro estado da federação, não tendo nenhum vínculo com o distrito da culpa”.
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo, de plano, demonstrada a manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de maio de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator